Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. GENÉRICA. REVELIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de regulamentação de visitas, fixando o regime de convivência conforme solicitado na inicial. O apelante revel contesta a condenação em honorários advocatícios e pleiteia a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) o pedido de gratuidade de justiça ao apelante; (ii) a impugnação ao pedido de gratuidade; (iii) a condenação em honorários advocatícios no caso de revelia do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito.
4. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida ao apelante deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada.
5. Na definição dos honorários observa-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, dever arcar com as despesas daí decorrentes. Os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a condenação ao pagamento da verba honorária.
5.1. O fato de o réu revel não constituir advogado não afasta a possibilidade de condená-lo ao pagamento verbas em favor do procurador da contraparte. O arbitramento de honorários decorre da atuação do advogado que desempenhou seu labor e consagrou seu cliente vencedor. É considerada uma recompensa devida pelo seu esforço.
6. O arbitramento deve se dar de acordo com o labor por este desempenhado, em atenção ao (I) grau de zelo do profissional, (II) lugar de prestação do serviço, (III) natureza e importância da causa, e (IV) trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6.1. Nesse contexto, em prestígio dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, verificado as peculiaridades da causa, a verba honorária foi fixada observando os parâmetros estabelecidos no art. 85, no §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível parcialmente provida para suspender a exigibilidade da verba de sucumbência, mantendo a condenação em honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça pode ser deferida tacitamente, e a condenação em honorários advocatícios é devida mesmo em caso de revelia, observando-se os princípios da sucumbência e da causalidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.236.913/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; Acórdão 1859620, 07509850920238070016, Relator(a): Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1906779, 0719575-75.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024; etc.